Tribunal: TJSP
Processo: 2129811-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Pedido de expedição de ofício à CNSEG visando à localização e bloqueio de eventual saldo em planos de previdência privada em nome dos executados – Indeferimento - Pretensão de expedição de ofício cabível – Impenhorabilidade que deve ser analisada caso a caso e concretamente - Impossibilidade de vedar o acesso do exequente à informação,

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Pedido de expedição de ofício à CNSEG visando à localização e bloqueio de eventual saldo em planos de previdência privada em nome dos executados – Indeferimento - Pretensão de expedição de ofício cabível – Impenhorabilidade que deve ser analisada caso a caso e concretamente - Impossibilidade de vedar o acesso do exequente à informação, bem como negar desde logo a constrição - Decisão reformada para deferir a obtenção de informações – Recurso parcialmente provido para esse fim.